Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO PELA PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e a menção do fato criminoso.
2. No caso dos autos, a procuração cumpriu a exigência prevista no artigo 44 do Código de Processo Penal, pois, além de ter indicado os dispositivos legais referentes aos crimes supostamente praticados pelos querelados, houve menção expressa à data, ao horário e aos autos nos quais os delitos contra a honra teriam sido perpetrados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o fundamento de não observância da exigência de menção do fato criminoso pela procuração, determinando que o Juízo a quo analise o cumprimento dos demais requisitos necessários ao recebimento da queixa-crime.